Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. MODALIDADES TENTADA E CONSUMADA. CONTINUIDADE DELITIVA. ÚNICA VÍTIMA. CONCURSO FORMAL AFASTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA FÍSICA. DESPROPORCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tendo a violência e a grave ameaça, elementos da tipicidade objetiva do crime de roubo, sido exercidas exclusivamente contra a vítima que estava na posse do veículo, e não do proprietário, que não estava presente no momento dos fatos, somente o primeiro (possuidor) pode ser considerado vítima do crime de roubo.

2. Em Arguição de Inconstitucionalidade, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo. Contudo, em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade, na hipótese, exclui-se a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do CP, podendo realocá-la na primeira fase da dosimetria.

3. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o aumento para cada circunstância judicial está dentro do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.

4. A violência física empregada na prática do roubo poderá ser considerada na fixação da pena-base quando for extrema, desproporcional, extrapolando, assim, os limites previstos no tipo penal.

5. Por meio do julgamento do HC no 365.963/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a reincidência, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, do que se conclui que somente nos casos de multirreincidência é que não será possível a compensação integral entre a atenuante e a agravante mencionadas.

6. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público não provida. Apelação da Defesa parcialmente provida.